Tribunal: TJBA
Processo: 0567086-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567086-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CLIVAN - HOSPITAL DE OLHOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada em face de CLIVAN Hospital de Olhos Ltda., Ivan Roque Urbano de Souza e Maria de Fátima Peltier de Queiroz Souza. A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e a Reconvenção, revisou cláusulas contratuais relacionadas a juros e encargos, afastou a mora, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O contrato discutido trata de operação de crédito na modalidade "BB Giro Empresa Flex", com destinação a capital de giro empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) avaliar a validade da taxa de juros remuneratórios aplicada; (iv) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (v) apurar se há descaracterização da mora e se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários firmados por pessoa jurídica com finalidade empresarial, nos termos da Teoria Finalista Mitigada, por se tratar de operação voltada ao custeio da atividade econômica da empresa, não se enquadrando no conceito de destinatário final.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a relações contratuais civis não regidas pelo CDC. Ainda que aplicável, a devolução em dobro exigiria a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,045% a.m.) excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,961% a.m.) à época da contratação, sendo legítima a limitação imposta na sentença, ainda que ausente relação de consumo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato posterior à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, nos termos da Súmula 539/STJ, como ocorre no presente caso.

A cumulação da comissão de permanência com outros encargos é vedada pela Súmula 472/STJ. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade justifica a descaracterização da mora.

O pedido de afastamento ou redução dos honorários advocatícios não merece acolhimento, diante do êxito da parte apelada na revisão contratual. O percentual de 20% sobre o valor da causa é compatível com o grau de zelo e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e pessoa jurídica para capital de giro não configura relação de consumo quando os valores contratados se destinam à atividade empresarial, afastando-se a incidência do CDC.

A repetição do indébito em contratos bancários exige a comprovação de má-fé para ocorrer em dobro, sendo a restituição simples a regra nas relações civis.

É legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, mesmo fora do âmbito do CDC, quando demonstrada abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida se houver expressa pactuação e o contrato for posterior à MP 2.170-36/2001.

A cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora, sendo vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante da procedência parcial dos pedidos revisionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); TJ-BA, AI nº 8030019-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.05.2021; TJ-BA, APL nº 8016798-18.2019.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.